Tribunal: STF
Processo: RE 1345935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CACON. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO. 1. Preliminarmente afastada. Possibilidade de julgamento monocrático do recurso com base no entendimento pacífico do órgão fracionário a cerca da matéria posta, tendo em vista o conteúdo da Súmula 568 do STJ e do art. 206, XXXVI, do Regimento Interno desta Corte. 2. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793. 3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. 4. Somente nos casos em que a ação demande de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é que, necessariamente, será proposta em face da União, segundo definição do STF na apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 500. 5. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do tratamento, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 6. Não obstante a alegação de se tratar d e medicamento de alto custo, o médico assistente atestou expressamente que o não uso da medicação impõe risco de morte ao paciente. RE nº 566471/RN, com reconhecimento de Repercussão Geral, com julgamento a inda não finalizado no mérito – Tema nº 6. 7. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.”
    De plano, em que pese a discussão acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, verifico que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao fornecimento de medicamento de alto custo, matéria antecedente e potencialmente prejudicial à discussão supracitada. 
    Nesse sentido, reproduzo o teor da ementa do RE-RG 566.471, DJe 12.12.2007, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 6): 
    “SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente